Tribunal: STF
Processo: RE 94173
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
ICM. CAFE COMPRADO POR TORREFADOR AO IBC. CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO
COMO INTERNA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES ATINENTES AO ARTIGO 23, II,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 1. DA LEI 1.533/51 (SUMULAS 282 E 356).
O ARTIGO 8., PAR-1., DO DECRETO-LEI 406/68 DIZ RESPEITO A ISS,
MATÉRIA ESTRANHA A LIDE.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-6., 1., III, DO
DECRETO-LEI 406/68, COM RELAÇÃO A SUA NÃO-APLICAÇÃO AO IBC, UMA VEZ
QUE ESSA ORIENTAÇÃO SE AFINA COM A DO STF (RE 88.625, PLENÁRIO - RTJ
89/614 E SEGS.).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.